Tribunal: TJMT
Processo: 1058810-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058810-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO - CONTRASTE NO CAMPO ONDE ENCONTRA-SE A ASSINATURA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA REQUERIDA OPORTUNAMENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial exarada por este Tribunal de Justiça, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECIR CALÇA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral” n.º
1058810-44.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual; bem como condenando a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca do cerceamento de defesa sofrido, eis que requereu nos autos a perícia técnica e seu pedido não foi atendido.

Expõe que “
a assinatura constante nos documentos acostados pela parte recorrida não são do recorrente, o que se faz necessário a produção de prova grafotécnica, que não foi realizado no juízo
” (id. 135193283 - Pág. 8), pugnando pela necessidade de produção de perícia técnica.

Ademais, menciona o autor e apelante que foi efetuado o empréstimo/cartão de credito sem sua anuência bem como que não houve pagamento, mas, descontos ilegais em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, considerando serem ilegais os descontos efetuados em seu benefício, eis que alega não ter contratado os aludidos serviços, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de que sejam cessados os descontos bem como ressarcido dos valores debitados.

A instituição bancária apelada, por sua vez, defende que ficou comprovada a regularidade dos descontos, bem como a existência de contratação de cartão de crédito consignado, não sendo os descontos indevidos.

Menciona que “
qualquer alegação da parte autora no sentido de que desconheça a operação ou ainda de que não intentou os supramencionados serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez que pactuado um contrato por agente capaz, de forma livre e espontânea, sem qualquer mácula ou coação, não podendo a parte recorrida apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou, quanto menos aduzir que sua “intenção” era a lavratura de empréstimo consignado, modalidade de negócio jurídico distinta
” (id. 135193286 - Pág. 8).

Cita que “
a parte estava ciente da contratação que efetuou e gozou dos valores que lhe foram creditados
”, sendo que a instituição bancária apenas cumpriu com sua parte no contrato, devendo a sentença recorrida ser mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral” n.º 1058810-44.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual; bem como condenando a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que foi surpreendido com desconto em seu benefício social pela suposta contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto à instituição bancária ré.

Defende que nunca realizou qualquer tipo de contratação junto à ré, não recebeu cartão de crédito algum nem a liberação de qualquer valor.

Menciona que “
a ilegalidade da realização do desconto, só veio à tona após 9 meses de pagamento, quando recebeu ligação para liberação de mais margem, até então sem conhecimento algum
”.

Enfatizando que o não contratou qualquer tipo de serviço, empréstimos ou utilizou cartão da instituição bancária e, entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela ré, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo ter restado comprovado a legalidade da efetivação do negócio jurídico, reconheceu a validade do contrato entabulado, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, acerca do cerceamento de defesa sofrido, eis que seu requerimento para que seja realizado perícia técnica foi indeferido; bem como que não houve a contratação do serviço de cartão de crédito consignado junto à apelada.

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado pela parte apelante, importa mencionar que, tendo o apelante requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação da sua assinatura.

Ainda, constata-se no contrato que o campo onde está inserida a suposta assinatura do autor apresenta contraste diferenciado dos demais campos do documento.

Desse modo, oportuno a realização da perícia técnica para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA
- RECURSO REPETITIVO STJ - TEMA 1061 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Existindo pedido da realização de perícia grafotécnica, feito oportunamente, ante a alegação da falsificação da assinatura, é imprescindível oportunizar a produção da prova, para permitir a demonstração do fato constitutivo do direito, a fim de subsidiar maior segurança no julgamento da ação
. (TJMT N.U 0000466-15.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES - JULGAMENTO ANTECIPADO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais,
havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito
. 2. Como alega a autora que não realizou a contratação do citado empréstimo com o requerido, afigura-se de suma relevância o depósito do seu valor em juízo, pois somente assim demonstrará sua absoluta boa-fé quanto ao direito ora vindicado. (TJMT - N.U 1000992-91.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim, face ao julgamento antecipado da lide, há de ser acolhida a prejudicial suscitada para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento, com a realização da perícia já pleiteada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização da prova pericial grafotécnica e a consequente instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022